Tribunal: TJDFT
Processo: 0758666-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0758666-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO NERI DA SILVA APELADO: BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, formulado na petição de ID no 60482744, com base no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, 25 de junho de 2024 12:30:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator